Tribunal: CARF
Processo: 10880.917768/2010-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEUCIO SANTOS NUNES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.917768/2010-90
Recurso
Voluntário
Resolução no
1302-000.901 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
9 de dezembro de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
MOSAIC FERTILIZANTES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleucio Santos Nunes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado
Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Fabiana Okchstein
Kelbert e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão da 1a Turma da DRJ/RJO
(fls. 126/140), que julgou improcedente manifestação de inconformidade apresentada pela
contribuinte.
Em resumo, o processo versa sobre compensação de saldo negativo de IRPJ no
valor de R$ 145.249,95, referente ao ano calendário de 2004. A empresa transmitiu a Dcomp no
26523.72897.060705.1.3.02-9414 para compensar o mencionado crédito com diversos débitos,
constantes de dezenas de DCOMPs nos anos de 2005, 2006 e 2009.
O despacho decisório de fl. 80 conclui não haver crédito suficiente para a
compensação, uma vez que não foram comprovadas as retenções nos valores e fontes
relacionadas abaixo:
Fonte pagadora
Valor Não confirmado
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.917768/2010-90
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1302-000.901 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.917768/2010-90

19.443.985/0001-58
43.600,92
61.156.501/0002-56
133.533,13
69.021 251/0001-59
15.137, 55
A empresa ingressou com manifestação de inconformidade, alegando que tais
retenções foram efetuadas, juntando os comprovantes de rendimentos de fls. 113/115.
Em sua decisão, a DRJ reconheceu a retenção referente à fonte pagadora de CNPJ
19.443.985/0001-58, no valor de R$ 43.600,92. Em relação às outras duas, conclui a DRJ que
não havia como reconhecer as retenções pelos seguintes motivos.
Quanto a fonte CNPJ no 61.156.501/0002-56, no valor de R$ 133.533,13,
esclareceu a DRJ, que a fonte pagadora é a empresa MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL
S.A, que incorporou a recorrente MOSAIC FERTILIZANTES LTDA em 31/12/2008. O
despacho decisório que não reconheceu referida retenção data de 19/05/2010, portanto,
posteriormente à incorporação. Assim, de acordo com a DRJ, a fonte pagadora e a beneficiária
do crédito são as mesmas pessoas, o que inviabiliza o reconhecimento dessa parcela do crédito.
Além disso, considerou a DRJ que na Ficha 06-A da DIPJ (fl. 117) foi informado
um montante de receita financeira de R$ 2.085.719,23 e na Ficha 53 (fl. 116) o montante de
receita corresponde a R$ 667.665,71. Dessa forma, não haveria como se concluir se tais valores
foram oferecidos à tributação, uma vez que as receitas financeiras não foram devidamente
comprovadas mediante a respectiva escrituração contábil.
Com relação a fonte pagadora CNPJ no 19.443.985/0001-58, no valor de R$
15.137,55, informou a DRJ tratar-se da empresa FERTIFOS - ADMINISTRAÇÃO E
PARTICIPAÇÃO S.A. e a retenção se referia a pagamento de juros sobre capital próprio (JCP).
Segundo a DRJ, o comprovante de retenção apresentado pela contribuinte se referia ao ano de
2002 e o saldo negativo apurado era de 2004. Para a compensação, as retenções que compõem o
saldo negativo deverão se referir ao mesmo ano calendário, nos termos do art. 40 da IN/RFB no
900, de 2008.
Com o reconhecimento da retenção de R$ 43.600,92 e o não reconhecimento das
retenções de R$ 133.533,13 e R$ 15.137,55, a DRJ recompôs os valores informados pelo
contribuinte chegando ao valor de R$ 3.420,73 de IRPJ a pagar, razão pela qual julgou
improcedente a manifestação de inconformidade e não homologou a compensação por
inexistência de saldo negativo.
A empresa interpôs recurso voluntário de fls. 148/166, alegando, basicamente, o
seguinte. Em relação à retenção realizada pela empresa MOSAIC FERTILIZANTES DO
BRASIL S.A, em 2004, ano em que os rendimentos e retenções foram realizados, não teria
havido ainda a incorporação, razão pela qual, o dever de realizar a retenção era da citada
empresa. Assim, a única forma da requerente comprovar a retenção seria com o informe de
rendimentos de que tal retenção foi realizada no período e tal documentação é suficiente para
comprovar essa parcela do crédito. Para tanto, transcreve decisões de DRJ e do CARF que, no
seu entendimento, corroboram sua tese.
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1302-000.901 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.917768/2010-90

Sobre o valor de R$ 667.665,71, que no entendimento da DRJ não teriam sido
oferecidos à tributação, alegou que, no caso, teria havido prevalência da forma sobre o conteúdo.
Isso porque, a compensação não foi homologada pelo simples fato de que os valores informados
na DIPJ nas Fichas 06-A e 53 não eram convergentes. Ocorre que o valor de R$ 133.533,13
retidos a título de IRRF pela empresa MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL S.A em 2004,
incorporadora da ora recorrente, se deveu a contrato de mútuo equivalente a R$ 667.665,71.
Acrescenta que tais valores foram contabilizados conforme balancete juntado com o recurso
voluntário. Assim, ao contrário do que sustenta a DRJ, o valor de R$ 667.665,71 integrou todas
as receitas financeiras da empresa no período, totalizando R$ 2.085.719,23.
Em relação à retenção de R$ 15.137,55, também não reconhecida, alegou a
recorrente que embora no título do documento juntado conste referência ao ano calendário 2002,
no seu preenchimento, as referências são a 2004, que foi o ano em que a retenção ocorreu. O erro
pode ter se devido ao preenchimento manual e não automático do documento. Ressalta que a
empresa que sofreu a retenção não pode ser punida por eventuais erros da fonte pagadora,
devendo prevalecer, nestes casos, o princípio da verdade material. Exatamente em razão desse
princípio pugna por realização de perícia para comprovar que a retenção em questão foi realizada
em 2004 e não em 2002, como pode decorrer da dúvida gerada com o documento. Finaliza
pleiteando o reconhecimento do crédito em sua integralidade, devendo ser suspensa a
exigibilidade do crédito constituído que resultou em saldo positivo e não negativo, reiterando o
pedido de perícia.
O processo foi distribuído para minha relatoria e este é o relatório.
Voto
Conselheiro Cleucio Santos Nunes, Relator
1. INTROITO
O recurso é tempestivo. Além disso, a matéria que constitui o seu objeto está
contida na competência da 1a Seção de Julgamento do CARF, conforme arts. 2o, inciso I, e 7o,
caput e §1o, do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 343, de 9 de junho de 2015.
Sobre a regularidade da representação processual, desde a manifestação de
inconformidade a recorrente se defende por meio de procurador devidamente constituído.
Assim, o recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve
ser conhecido.
Conforme se observa do relatório, a controvérsia gira em torno da eventual não
comprovação das IRRF no período de 2004, o qual compõe o alegado saldo negativo de IRPJ da
empresa recorrente.
Embora a DRJ tenha reconhecido uma das retenções, referente a R$43.600,92, as
retenções de R$ 133.533,13 e R$ 15.137,55 não foram reconhecidas, o que resultou em saldo de
IRPJ a pagar e não a restituir.
2. DA PROVA DAS RETENÇÕES
Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1302-000.901 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.917768/2010-90

2.1 Da glosa do valor de R$ 133.533,13
Em relação à primeira glosa, no valor de R$ 133.533,13, a decisão recorrida alega
que a retenção foi realizada pela empresa incorporadora da recorrente. Se assim, a fonte
pagadora se tornou beneficiária da retenção, não podendo postular tal valor como crédito
próprio. Além disso, a recorrente não teria comprovado ter submeteu à tributação valor de R$
667.665,71 ao montante de receita financeira auferido no período, no total de R$ 2.085.719,23.
Para rebater tais fatos, a empresa alega que à época da retenção, a incorporação não teria
ocorrido, pois esta se deu em 31/12/2008 e a retenção data de 2004. Assim, no momento da
retenção, tratavam-se de empresas distintas com obrigações principais e acessórias também
distintas. Sobre eventual divergência entre os valores de receita financeira, alega a recorrente que
tal não existe e que o valor de R$ 667.665,71 se refere a contrato de mútuo que realizou com a
empresa MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL S.A; já o valor de R$ 133.533,13, se refere
ao IRRF incidente sobre os juros pagos em razão do mútuo.
Conforme se observa do documento juntado às fls. 95/99, especialmente à fl. 97,
houve a deliberação em 31/12/2008 de que a empresa MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL
S.A incorporou a empresa MOSAIC FERTILIZANTES LTDA, que à época da transmissão da
DCOMP principal (12/07/2005), era a empresa credora do saldo negativo.
Dessa forma, é plausível a contestação da recorrente de que à época da alegada
retenção do valor de R$ 133.533,13, de que se tratavam de empresas distintas, sendo obrigação
da fonte pagadora MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL S.A reter o valor corresponde ao
IRRF, recolhe-lo e declara-lo à Fazenda. Em que pese tudo indicar ser empresas interligadas, as
obrigações principal e acessórias não se confundem, tendo cada empresa o dever de cumprir suas
respectivas obrigações.
Com relação à comprovação do IRRF referente ao valor de R$ 133.533,13, a
recorrente junta cópia de “Comprovante anual de rendimentos pagos ou creditados e de retenções
de IRRF – PJ” do ano calendário 2004, em que consta como fonte pagadora MOSAIC
FERTILIZANTES
DO
BRASIL
S.A
e
beneficiária
dos
rendimentos
MOSAIC
FERTILIZANTES LTDA (fl. 114). Realmente, o documento em questão não é suficiente para
comprovar a realização do citado IRRF. Primeiramente, ressalte-se, que as empresas
provavelmente eram interligadas, tanto assim que a suposta retenção decorreria de IRRF sobre o
pagamento de juros de contrato de mútuo realizado entre as empresas. Além disso, conforme se
expos, a companhia (sociedade anônima) incorporou a empresa limitada (Ltda.). Isso mostra a
estreita relação entre as duas. Exatamente por isso, a prova da retenção deveria ser robusta, de
modo a não pairar nenhuma dúvida sobre o pagamento dos juros e a consequente retenção na
fonte. A simples juntada do citado comprovante não é capaz de trazer à tona a origem do crédito,
devendo, portanto, ser cotejada com outros elementos probatórios.
Analisando-se o balancete juntado ao e-processo por arquivo não paginável, não
há informação da realização de contrato de mútuo com a empresa MOSAIC FERTILIZANTES
DO BRASIL S.A. A rubrica referente a contrato de mútuo se refere à empresa Cargil. Embora no
balancete tenha sido apurado um montante de receitas financeiras de R$ 2.085.719,23, valor que
corresponde com a Ficha 06-A da DIPJ, o fato é que não se consegue ter certeza da realização do
contrato de mútuo que teria ensejado o pagamento de juros que levou à retenção de R$
133.533,13 a título de IRRF. Ressalte-se que nem o contrato de mútuo foi juntado aos autos, seja
com a manifestação de inconformidade, seja com o recurso voluntário.
Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1302-000.901 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.917768/2010-90

Por outro lado, o balancete juntado e a DIPJ indicam o recebimento de R$
2.085.719,23 de receitas financeiras submetidas à tributação. Desse montante, teriam sido retidos
R$ 133.533,13 a titulo de IRRF incidente sobre receita de juros pagos por contato de mútuo.
Além disso, a empresa juntou o comprovante de retenção de fls. 114, emprestando ao caso
indícios de que tal valor foi retido, porém não suficientemente comprovado.
Diante do exposto, com fundamento no art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972,
penso ser necessária a conversão do julgamento em diligência para esclarecer os fatos, conforme
será exposto no item conclusão.
2.2 Da glosa do valor de R$ 15.137,55
Conforme o introito, o despacho decisório e decisão da DRJ não reconheceram
também o valor de R$ 15.137,55 de IRRF.
De acordo com a decisão recorrida, a empresa juntou comprovante de retenção
intitulado como ano calendário 2002 e o saldo negativo teria sido gerado em 2004 (fl. 115). De
acordo com a legislação de regência, as parcelas de retenção que compõem o saldo negativo
devem ser apuradas ao final do exercício. Assim, retenções realizada em 2002 teriam que ser
apuradas ao final desse exercício e não dois anos depois.
A empresa se defende alegando que se trata de um erro material, pois em razão do
preenchimento manual, provavelmente a fonte pagadora preencheu no título do documento ano
calendário 2002, preenchendo no corpo do documento o ano calendário 2004. Assim, não pode a
administração tributária valer-se apenas de informações documentais incompatíveis para concluir
que a retenção não foi feita. Em razão do princípio da verdade material é necessário investigar-se
que, de fato, ocorreu ou não retenção, o que não é possível pelo exame visual do documento.
O mesmo raciocínio desenvolvido para a glosa anterior cabe neste ponto.
Realmente, o documento de fls. 115, isoladamente, não comprova ter havido retenção de IRRF
sobre receita financeira. Por outro lado, a dúvida se o documento se refere a 2002 ou 2004, na
medida em que se trata de preenchimento manual, não poderá levar à conclusão indiscutível de
que o valor foi retido em 2002 e não em 2004. Ressalte-se que em outros dois campos está
grafado o ano 2004 e não 2002. Ainda que não houvesse o alegado erro material, o documento
por si não seria capaz de comprovar as retenções, especialmente porque se trata de declaração
unilateral da fonte pagadora, necessitando do batimento com documentos comprobatórios.
Registre-se que, conforme a DIPJ e balancetes juntados (arquivos não pagináveis)
a receita financeira sobre a qual foi feita tal retenção constou do montante geral de R$
2.085.719,23 de receitas financeiras.
Assim, para dirimir a dúvida, diante dos indícios de que tais retenções foram
realizadas e, em respeito ao princípio da verdade material como sistema probatório típico do
processo administrativo tributário, entendo por bem, também sobre esse ponto, propor a
conversão do julgamento em diligência para comprovar os itens descritos na conclusão a seguir.
3. CONCLUSÃO
Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1302-000.901 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.917768/2010-90

Diante do exposto, com fundamento no art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972,
proponho a conversão do julgamento em diligência para que a unidade de origem proceda da
forma como segue:
a) intimar a recorrente para que, em prazo razoável, anexar aos autos o livro
razão na parte em que foram contabilizadas as receitas financeiras e as
retenções de Imposto de Renda nos valores de R$ 133.533,13 e R$ 15.137,55
referentes, respectivamente, ao alegado contrato de mútuo e de JCP;
b) Intimar a recorrente para, igualmente em prazo razoável, juntar o livro diário
em que tenham sido registrados os valores em questão (R$ 133.533,13 e R$
15.137,55)
c) Intimar a empresa para trazer aos autos a DIPJ em sua integralidade
d) analisar e criticar a documentação eventualmente trazida com os demais
documentos anexados aos autos, mediante relatório, indicando haver ou não
saldo negativo no período.
e) Conceder ao final prazo de 30 dias para manifestação da recorrente.
f) Com ou sem o cumprimento das diligências promover a devolução do
processo para conclusão do julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Cleucio Santos Nunes

Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital